Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702347-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: NEIRI VIEIRA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0712972-19.2019.8.07.0003, indeferiu (i) o pedido de “disponibilização da fonte pagadora em que provém a renda da Executada Neiri Vieira Barros”, visto que a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial; e (ii) a inclusão do pai do aluno no polo passivo da demanda, sob o argumento de que ele não figurou no contrato e a solidariedade não se presume. Confira-se: Indefiro o pedido de "disponibilização da fonte pagadora em que provém a renda da Executada Neiri Vieira Barros", pois a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Registro que a proteção legal da impenhorabilidade tem por intuito a preservação do mínimo patrimonial indispensável à vida digna da parte executada, portanto, não sendo possível sequer a penhora parcial do salário. Indefiro a inclusão do pai do aluno, visto que ele não figurou no contrato e a solidariedade não se presume, consoante precedente do e. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1. Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de cobrança, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. Na espécie, destaca-se, além disso, que o título executivo judicial se deu em face da agravada, genitora do menor. Assim, resta por configurada a incidência da coisa julgada, o que impossibilita a inclusão de estranho à lide, já que este não participou do título judicial (ação monitória) (art. 515, §5, do CPC). 4.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1222453, 07198592820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O precedente do STJ mencionado pelo exequente não possui efeito vinculante. Indique o credor bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. P. I. Na origem, (i) trata-se de ação contrato de prestação de serviços educacionais firmados com a Agravada e prestados em favor do menor P. V. V. dos S., em que restou inadimplidas quatro mensalidades; (ii) mesmo citada, a Agravada não se manifestou; (iii) as pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram infrutíferas; (iv) o Agravante solicitou a inclusão do outro genitor do menor, Wilton Tomaz dos Santos, no polo passivo da ação de execução para o redirecionamento da dívida escolar; (v) o pedido indeferido pela decisão recorrida. O Agravante afirma que: (i) o Juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido em jurisprudência que diz respeito a cumprimento de sentença, caso diverso dos presentes autos; (ii) requereu a inclusão do pai da criança na execução de título extrajudicial, por já haver esgotado os meios para recebimento da dívida; (iii) a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da criança entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato; (iv) os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica (artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil) durante a relação conjugal; (v) o art. 22 do ECA estabelece a corresponsabilidade dos pais; (vi) O STJ fixou entendimento de que as dívidas decorrentes de contratos escolares dos filhos é possível a inclusão do outro genitor na execução ainda que ele não conste no título executivo; (vii) presente o perigo de dano visto que a suspensão do processo de execução irá adiar ainda mais a possibilidade a satisfação do crédito, a cujo inadimplemento se arrasta desde 2015. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, tendo em vista a possibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não seja concedida a liminar ora pleiteada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de incluir o outro genitor do menor, WILTON TOMAZ DOS SANTOS, no polo passivo da presente demanda. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (ID 14075841). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Trata-se de execução de contrato de prestação de serviços educacionais (ID 14075842 fls. 33/36), firmado pela Neiri Vieira Barros - “responsável financeira”- e por ela assinado, em favor de seu filho, à época, menor. Cabe acentuar o pleno conhecimento do entendimento manifestado pelo Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.472.316/SP, acerca da possibilidade de inclusão do genitor, na ação de cobrança de mensalidades escolares, ocasião que apresentou os seguintes fundamentos: (i) o art. 229 da CF, a estabelecer o dever de os pais sustentarem, criarem e educarem os filhos menores, o ECA e o Código Civil, espelhando essa determinação, previram, respectivamente, nos transcritos arts. 22 e 1.566, o dever de sustento, de guarda e de educação dos filhos menores; (ii) o dever de ambos os pais de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreende, também a manutenção do infante em ensino regular (art. 55 do ECA), pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que o filho foi matriculado; (iii) há de se entender como uma das formas de bem cumprir o direito à educação e à proteção integral do menor ou adolescente, a imposição aos pais da obrigação, solidária, de somar esforços a fazer solvidas as despesas para tanto; (iv) na impossibilidade de adimplir com as mensalidades escolares, poderia o filho, representado ou assistido pelo seu genitor, ajuizar ação de alimentos a fazer responsabilizado o outro genitor, revelando a corresponsabilidade entre ambos em satisfazer as prementes necessidades do menor ou adolescente, entendendo ser possível ao credor, prestador de serviços educacionais, ajuizar a ação contra ambos os pais, decorrente de dívida contraída não em nome de um dos genitores, mas em benefício direto do filho e indireto da família, ou seja, daquele a quem ambos os genitores têm o dever de sustentar; (v) essa mútua responsabilidade, própria das dívidas contraídas por apenas um dos pais para o sustento do filho, não deixa de estar presente pelo fato de a dívida ter sido contraída posteriormente à separação/divórcio, pois é no poder familiar que ela encontra sua gênese. Não obstante, é certo que o simples fato de constar no contrato o nome do pai do menor, por si só, não leva ao reconhecimento da legitimidade passiva do genitor, visto que o contrato não foi firmado por ele. No caso dos autos, verifica-se que a simples alegação do Agravante de que já esgotou os meios para recebimento da dívida, diante das infrutíferas pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não transfere automaticamente ao genitor do menor a responsabilidade de quitação da dívida, ainda mais, porque a ação foi proposta apenas em face da contratante, a qual, inclusive já foi citada (ID 14075842, fl. 72). Destaca-se que, no presente caso, verifica-se que pedido de inclusão do genitor do educando para integrar o polo passivo da presente ação só ocorreu após a citação da Agravada, por meio de oficial de justiça (ID 14075842, fl. 72). Diante disso, aperfeiçoada a relação processual, não é mais permitida a inclusão de partes, salvo com o consentimento da Ré, nos termos do art. 329 do CPC, o que não ocorreu. Confira-se: Art. 329. O autor poderá: [...] II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO PETIÇÃO INICIAL. POLO PASSIVO. CITAÇÃO DO RÉU. MOMENTO POSTERIOR. ANUÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Para que haja alteração da petição inicial após a citação, mormente do polo passivo da demanda, é necessária a anuência do réu, sem a qual o feito deverá ser julgado nos moldes inicialmente expostos. 2. Nas ações em que se julga improcedente a pretensão inicial, não há de se conjecturar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no caso em que o réu, apesar de citado, não se manifesta nos autos e não constitui advogado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1157036, 07309975720178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da execução. 2. Segundo Nelson Nery Junior, "é com a citação válida que a coisa se torna litigiosa, de sorte que, citado o réu validamente, não pode mais haver alteração subjetiva no processo, ocorrendo a perpetuatio legitimationis" (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 265), 3. A alteração do polo passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois não é mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei. 4. Nesse contexto, a decisão recorrida não merece ser reformada, diante da estabilização da demanda. 5. No tocante a alegação de ausência de prescrição, não havendo qualquer menção sobre este assunto na decisão agravada, não há como ser conhecido, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1131693, 07085911120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, concluo que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 10:45:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador